Tribunal: STF
Processo: MS 36676
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO E MUDANÇA DE RELATORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Maria Lúcia Carrega Zamai, em 9.9.2019, contra decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, pela qual determinadas a certificação do trânsito em julgado e a baixa de processo “antes de ser verificada a petição de embargos de divergência” (fl. 2, e-doc. 1).
    2. Em 11.9.2019, o mandado de segurança foi indeferido por inépcia da inicial, deficiência da instrução e não cabimento contra ato de Ministro deste Supremo Tribunal. Esta a ementa da decisão:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTROS, DE TURMA OU DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 7, DJe 20.9.2019).
    3. Em 20.9.2019, a impetrante apresentou petição requerendo “o sobrestamento do feito, encaminha[mento] para o acervo do doutor Presidente o processo de origem c/c continuidade logo em seguida daquele processo que está no arquivo” (fl. 1, e-doc. 9).
    Na petição, transcreve a íntegra da decisão de indeferimento do mandado de segurança e assinala existir “petição de Embargos de Infringente, no acervo do nobre Ministro Alexandre de Morais, sobre o mesmo tema deste processo”. Assevera “que aquela petição de embargos infringente é data anterior a esta publicação da respeitável decisão de Vossa Excelência” (sic, fl. 9, e-doc. 9).
    Pede “a) Que o Mandado de segurança seja transferido para o Doutor Relator Presidente, conforme o pedido que ali consta.
    b) A suspensão do processo até que seja julgado os Embargos Infringente daquele processo que está no acervo do nobre Ministro Alexandre de Morais;
    c) E logo em seguida a continuidade do processo dando procedência ao pedido” (fl. 11, e-doc. 9).
    4. Os pedidos formulados a este juízo, nesta fase do processo, carecem de fundamento legal, tendo há muito transcorridos os prazos recursais no presente mandado de segurança. 
    À Secretaria Judiciária, para a certificação do trânsito em julgado da decisão monocrática (e-doc. 7) e baixa do processo.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora